Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-58.2002.8.11.0090
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-58.2002.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JAIME AGOSTINHO SALVADORI - CPF: 282.265.429-87 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), NILCEU JACOB DEITOS - CPF: 575.269.749-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 181.277.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0000001-58.2002.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte

Apelante:
Oscar Nunes da Silva

Apelado:
Jaime Agostinho Salvadori

E M E N T A

MANUTENÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC –PREENCHIDOS – OITIVA DE TESTEMUNHAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371, do referido diploma processual.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0000001-58.2002.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte

Apelante:
Oscar Nunes da Silva

Apelado:
Jaime Agostinho Salvadori

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oscar Nunes da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da ação de manutenção de posse que lhe move Jaime Agostinho Salvadori,
julgou procedente o feito, ante o preenchimento dos requisitos dos arts. 560 e 561, ambos do CPC, para manter o autor de forma definitiva no imóvel, condenando o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra a ausência dos requisitos ensejadores dos arts. 560 e 561, ambos do CPC, para a procedência de ação possessória, uma vez que possui a posse do imóvel em questão desde 1998. Segue sustentando que as testemunhas apresentadas nos autos também comprovaram o exercício da sua posse e o esbulho praticado pelo apelado, que alterou a posição da sua posse, invadindo a área em questão. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 142498283), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0000001-58.2002.8.11.0090 – Nova Canaã do Norte

Apelante:
Oscar Nunes da Silva

Apelado:
Jaime Agostinho Salvadori

V O T O

Cinge-se dos autos que
Jaime Agostinho Salvadori ajuizou ação de manutenção de posse em desfavor de Oscar Nunes da Silva,
aduzindo ser possuidor de uma área de terras, medindo 644,00ha (seiscentos e quarenta e quatro hectares), denominada “Fazenda Água de Lage”, localizada no município de Nova Canaã do Norte/MT, cuja posse foi regularizada junto ao INTERMAT em 1990, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, onde exerce atividade de cultivo de cereais cria e recria de gado, contudo, o réu, que possui divisa com o referido imóvel, esbulhou a sua posse em aproximadamente 90 (noventa) alqueires, dizendo ser o proprietário e procedendo a queima do local para efetuar um plantação, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, com a realização de audiência para oitiva das testemunhas apresentadas pelas partes, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor comprovou a posse alegada, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelos arts. 560 e 561, ambos do CPC, julgou procedente o feito, para mantê-lo de forma definitiva no imóvel, condenando o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 142498273 – pág. 36/38).

Irresignado, o apelante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra a ausência dos requisitos ensejadores dos arts. 560 e 561, ambos do CPC, para a procedência de ação possessória, uma vez que possui a posse do imóvel em questão desde 1998.

Segue sustentando que as testemunhas apresentadas nos autos também comprovaram o exercício da sua posse e o esbulho praticado pelo apelado, que alterou a posição da sua posse, invadindo a área em questão. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações do apelante nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Não obstante, o art. 567, do mesmo codex, dispõe que
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”
.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que o apelado está na posse do imóvel objeto da demanda, havendo, ainda, prova do esbulho supostamente praticado.

Digo isso, porque as testemunhas apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse do apelado sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho praticado pelo apelante.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Perfilhando os autos com minúcia, extrai-se que o requerente busca a manutenção de posse, uma vez que o requerido teria se utilizado de parte da propriedade como se sua fosse, advindo daí diversas outras práticas como supostos crimes ambientais, além de roçar a pastagem alheia para posterior utilização
.

Já na audiência de justificação realizada no ano de 2002 fls. 64/67, a testemunha ELOI PINHEIRO DA COSTA, disse à época ser vizinho de terras do autor há 5 anos, a despeito de conhece-lo há 10, e disse também conhecer o requerido da região.
Afirmou ser de seu conhecimento que a divisa entre requerente e requerido era feita por meio de picadas e que se recorda que em 2001 houve uma derrubada na área do autor, tendo visto um empregado do requerido, conhecido por "Fio", na área com as máquinas
.

De igual modo, a testemunha ERMELINO RODRIGUES CUPERTINO, disse conhecer bem as divisas da área, afirmando também que o autor possui sítio há cerca de 5 anos
. De igual modo, afirmou que entre as áreas do requerente e do requerido a divisa é feita por um picadão
e que também se recorda da derrubada na área do autor e que teria ouvido dizer que a responsabilidade pelo fato seria do requerido
.

A testemunha CLAUDIR FRASSON deu depoimento semelhante, dizendo reconhecer que a divisa é feita por picadas e que é conhecedor que o requerido teria promovido derrubada na área do requerente por volta de junho e julho de 2001.

[...]

As testemunhas CLAUDIR DONINI E ELOI PINHEIRO, reafirmaram na instrução as informações prestadas na audiência de justificação, ao passo que ORLANDO CARLOS VIEIRA e JORGE ROGÉRIO DOS SANTOS, também testemunharam.

ORLANDO afirmou que vendeu a propriedade ao requerido, que faz divisa com o requerente e que na época a área estava devidamente medida. Disse que teria conversado com o autor sobre a presente ação, tendo este supostamente dito que tentaria ganhar a ação e se não ganhasse pelo menos teria tentado. Afirma, por fim, que o requerente teria alargado a área de 200 alqueires que lhe viria a pertencer.

Por fim, fora ouvido o topógrafo JORGE ROGÉRIO DOS SANTOS, responsável pela medição tanto da área do requerente, quanto do requerido, à época. Comentou acerca das divisas e disse que a linha divisória entre as duas propriedades era uma "picada", aberta por ele em 1994 e que foram colocados marcos divisórios na frente e no fundo da picada e que seria possível encontrar vestígios dessa picada no local.

Deferido pelo juízo a inspeção a ser feita pelo Oficial de Justiça, este relatou, como se denota ao compulsar a certidão de fls. 285, que não há vestígio da hipótese levantada pelo requerido, quanto à existência de outra picada no local.

Extrai-se, portanto, de todo conjunto probatório produzido nos autos, que a área em litígio discutida nos presentes autos tinha de fato a posse do requerente. A versão apresentada pelo requerido, de que o autor teria alterado a linha divisória não se sustentou com os elementos trazidos em tela e confrontados com os depoimentos, apresentados
.

Não parece crível que alguém se aventuraria a mudar a linha divisória de uma propriedade e ainda denunciar à delegacia, bem como ao lbama, para dar sustentação a uma inverdade que cairia por terra facilmente se aferidos os vestígios dessa alteração.

De mais a mais, ainda que assim o fosse, o que se discute nos presentes autos não é a propriedade, mas sim a posse, que ficou comprovada por meio dos diversos depoimentos contrastados com a área apresentada à fls. 45. Assim, foi feliz o Autor em demonstrar a constituição do sua direito, ao passo que, de outra banda, o requerido não foi hábil em construir uma narrativa que se sustentasse com a instrução que se perfectibilizou
.”
(id. 142498273 – pág. 37 – negritei e grifei)

Sendo assim, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do apelante, entendo que o apelado demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de manutenção de posse.

A propósito, esta Câmara, ao julgar o RAC 0000055-87.2003.8.11.0090, envolvendo disputa do apelante pela posse de uma porção dentro da mesma área de terras em questão, manteve a sentença de improcedência do pedido inicial, face ao não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, vejamos,
verbis
:

“INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDOS – OITIVA DE TESTEMUNHAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371, do referido diploma processual.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie
.”
(minha relatoria, j. 10.08.2022 – negritei)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desse Sodalício ao julgar questões semelhantes,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022